Tribunal: TJDFT
Processo: 0700336-91.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito na hipótese em que foram infrutíferas todas as tentativas de citação pessoal do réu, especialmente quando, devidamente intimado, deixa o autor de apresentar endereço atualizado para cumprimento da comunicação.
2. Negou-se provimento ao apelo.